Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da disposição contratual de que a baixa da hipoteca ocorreria em até 180 (cento e oitenta dias) após a averbação do Habite-se, verifica-se que o prazo estipulado a cargo da construtora para liberação do gravame hipotecário se encerrou em março de 2016, haja vista a averbação do Habite-se ter ocorrido em 22/9/2015. Registre-se que a demanda foi ajuizada em maio de 2017.
2. Na hipótese, reconhece-se que o atraso na retirada do gravame que recaía sobre o imóvel frustrou a legítima expectativa de outorga definitiva da escritura pública após a quitação do preço e a averbação do Habite-se, como disposto no contrato. No entanto, tal fato caracteriza descumprimento contratual, não se revelando hábil a fundamentar, por si só, a compensação pecuniária vindicada pela autora.
3. Ressalta-se que a propriedade do imóvel não foi objeto de discussão, ocorrendo apenas atraso na formalização da titularidade mediante outorga da escritura definitiva em nome da autora. Assim, a demora no levantamento da hipoteca, sem outras circunstâncias que evidenciem grave abalo moral e violação a atributos da personalidade da autora, não enseja a caracterização de danos morais passíveis de indenização pecuniária.
4. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, faz-se necessária se o valor atribuído à causa é demasiadamente alto e desproporcional à realidade dos autos, observando-se, para tanto, os parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC, com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes.
5. Recurso conhecido e provido.